Tribunal: CARF
Processo: 13897.001087/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.001087/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.235 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
JOSE FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFERIMENTO DE PERÍCIAS/
DILIGÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
A prova pericial e a diligência não integram o rol dos direitos subjetivos do
autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este
determiná-la de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do
lançamento, ou negá-la, se entender desnecessária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.001087/2008-01
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.001087/2008-01

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/12), lavrada em
06/10/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de incentivo, no valor de R$ 60,00 e de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
no valor de R$ 8.095,12.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
3. O contribuinte impugnou tempestivamente o lançamento alegando, el síntese,
que cometeu erro de fato ao preencher a declaração de rendimentos e nela incluiu
como dependente o Sr. Diogo Gomes de Jesus Oliveira, sendo que o mesmo está
isento do Imposto de Renda.
3.1 Solicita a retificação da declaração, a fim de excluir o Sr. Diogo do rol de
dependentes.
4. É o relatório.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-39.653 (e-fls. 17/19), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário e, do
voto da relator a quo, podemos destacar o seguinte:
6. Primeiramente importa 'informar que o contribuinte não impugnou o
lançamento referente à glosa da Dedução de Incentivo, devendo ser considerado
consolidado administrativamente o crédito tributário correspondente a esse valor.
7. A inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte
e os rendimentos tributáveis recebidos por eles, ainda que inferiores ao limite de
isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular, para efeito de
tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §8°, do art. 38, da
Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.001087/2008-01

...
7.1 Dessa forma, como o contribuinte incluiu o beneficiário dos rendimentos
recebidos da empresa “JRMF Comércio de Alimentos Ltda.” como seu dependente,
tem que oferecer os rendimentos auferidos à tributação. Assim, é de se considerar
procedente a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização na DIRPF do
contribuinte, referente aos valores recebidos pelo seu dependente, Sr. Diogo Gomes de
Jesus Oliveira – CPF no 320.918.588-38.
7.2 De acordo com o que dispõe o artigo 832 do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda), a retificação solicitada pelo contribuinte
(exclusão do Sr. Diogo do rol de dependentes) não mais é cabível. Vejamos:
...
7.3 A retificação só poderia ser efetuada enquanto não iniciado o processo de
lançamento de oficio, de modo que, no presente caso, o contribuinte não pode mais
retificar sua declaração. Assim, é de se considerar procedente a omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização na DIRPF do contribuinte.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
26/28), reiterando que os rendimentos supostamente omitidos firam percebidos pelo seu
dependente e que cometeu erro de fato ao preencher sua DIRPF ao incluir o citado dependente
que apresenta declaração em separado.
Entende que por ser uma opção livremente exercida – a inclusão de dependente –
deveria poder retificá-la, no caso de erro.
Assevera que é incoerente não ser possível a correção do equívoco após ter sido
iniciado o procedimento de lançamento de ofício.
Solicita o cancelamento da notificação, que seja permitida a retificação de sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) e provar o alegado por outros meios admitidos (pericias e
testemunhal).
É o que temos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.001087/2008-01

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão dos rendimentos recebidos pelo seu dependente
Diogo Gomes de Jesus Oliveira, CPF no 320.918.588-38, declarado em DIRPF, de JRMF
Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ no 74.469.073/0001-63, no valor de R$ 8.095,12.
Do Mérito
Da Inclusão de Rendimentos de Dependentes Informados em DIRPF
O ponto de discordância da presente lide é quanto à obrigatoriedade de o
contribuinte declarante incluir em sua declaração de ajuste anual – DAA os rendimentos
percebidos pelos seus dependentes legais informados.
Como constou descrição dos fatos e enquadramento legal deste lançamento (e-fls.
10) o interessado omitiu o rendimento auferido pelo dependente Diogo Gomes de Jesus
Oliveira, CPF no 320.918.588-38, informado em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário de 2005.
Vejamos o que diz a legislação a este respeito.
O artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe o seguinte:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Já a Instrução Normativa SRF no 15/2001, ao dispor sobre esta matéria faz as
seguintes considerações no §8o, de seu artigo 38, relativamente aos rendimentos recebidos por
dependentes:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Da interpretação dos dispositivos citados, pode-se inferir que é opção do
contribuinte incluir ou não no rol de seus dependentes, a sua cônjuge, sendo que, ao exercer
esta opção, o contribuinte deve somar os rendimentos recebidos pela dependente aos seus para
efeito de tributação na declaração.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.001087/2008-01

Quanto à alegação de que cometeu erro de fato ao incluir o dependente em sua
DIRPF, informamos que em direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à
legislação fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco, conforme
artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Optou o legislador, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal,
não importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve
dolo ou culpa na prática do ato, sendo irrelevante o agente alegar erro em sua conduta
objetivando a o exclusão de sua responsabilidade pela transgressão aos preceitos legais.
Tal regra não poderia ser diferente, pois caso assim não fosse, bastaria a todo
infrator alegar ter agido com erro, descuido ou desconhecimento da lei.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o
fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Quanto à solicitação de envio de declaração retificadora após o início do
procedimento fiscal, informamos que tal pedido não pode ser atendido, pois após a instauração
do procedimento de fiscalização o contribuinte perde a possibilidade corrigir o erro de forma
espontânea e, consequentemente, evitar a exação tributária.
Este é o entendimento que infere-se do parágrafo único do artigo 138 do CTN,
bem como do assentado pela Súmula CARF n o 33:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Quanto à solicitação de produção de provas por outros meios, informo que não
vislumbro necessidade de execução deste procedimento, neste caso concreto, e, de acordo com o
artigo 18 do Decreto no 70.235/72, o deferimento de diligencias e perícias encontra-se dentro do
campo discricionário dos julgadores administrativos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
Conclusão
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.235 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13897.001087/2008-01

Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital